Tribunal: TJDFT
Processo: 0733477-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0733477-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VANESSA TAVARES SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília /DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713955-24.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de VANESSA TAVARES SANTOS, indeferiu o pedido do agravante de e determinou que, no prazo de 30 dias, indique novos bens passíveis de penhora ou requeira a suspensão do processo, sob pena de extinção do feito. Em breve síntese, aduz que ajuizou cumprimento de sentença em razão do título executivo judicial constituído na ação monitória no 2017.01.1.008606-3, no entanto, após o trâmite processual e longa busca de bens passíveis de penhora, com a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida. Diz que, em razão desses fatos, requereu ao Juízo a expedição de ofícios às Fintechs para que informem a existência de cadastro em nome da agravada e de eventual saldo depositado que possa vir a ser utilizado para satisfação do crédito, o que restou indeferido pela decisão agravada. Afirma que a decisão merece reforma, uma vez que as informações requeridas são mantidas sob sigilo, por se tratarem de dados fiscais e bancários dos devedores. Acrescenta que elas são essenciais para o prosseguimento da execução eis que demonstrarão a possível existência de bens penhoráveis de titularidade da agravada. Sustenta que, conquanto as referidas empresas sejam classificadas como instituições financeiras, nem todas se encontram inseridas ainda no âmbito da consulta realizada pelo sistema Bacenjud, de forma que é necessária a intervenção do judiciário de outra forma, para satisfação do crédito executado. Ressalta que a penhora em dinheiro tem ordem preferencial e que o juiz tem o dever de tomar as medidas necessárias para promover pesquisa por ativos financeiros penhoráveis. Invoca a aplicação dos artigos 4o e 139, ambos do CPC, segundo os quais cabe ao Juízo utilizar de todos os meios necessários para promover a solução integral do mérito, assim como para assegurar a efetividade do processo. Aponta, ainda, o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do CPC. Requer a concessão antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar “a expedição de ofício às Fintechs listadas pelo Agravante na demanda originária, para fins de consulta acerca da existência de cadastro do Agravado e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda”. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar concedida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Pressupõe-se a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Nesta análise preliminar, considero não evidenciados os requisitos autorizadores do provimento emergencial vindicado. Ainda que, de fato, sejam relevantes as alegações do agravante, também é certo que o pedido como formulado, ou seja, de forma genérica e destinado a todas as empresas do ramo de maneira indiscriminada, afigura-se, no mínimo, contraproducente, tanto para a parte credora, como para o judiciário e para as próprias empresas destinatárias da ordem de pesquisa. Assim, não tendo o agravante demonstrado qualquer vínculo entre a agravada e as diversas empresas listadas nos autos de origem, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de envio de ofícios às instituições financeiras, ao menos até análise da matéria pelo Colegiado. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator